Tribunal: TJDFT
Processo: 0000151-18.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO REAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. 1/8. MANTIDA.
I – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
II – Considerando que o Magistrado tem discricionariedade no processo de fixação da pena, devendo atentar para os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, não há que se falar em afronta ao art. 93, IX, da CF, quando aplicada fração aceita pela doutrina e jurisprudência.
III – Recurso conhecido e desprovido.